Tribunal: CARF
Processo: 13896.720862/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
IRRF. REMUNERAÇÃO INDIRETA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL.
Em se tratando de benefícios a diretores e empregados da empresa caracterizados pela fiscalização como remuneração indireta, não se aplica, na contagem do quinquênio decadencial a regra estabelecida no artigo 150, § 4o do CTN, incidindo nessa hipótese a regra de contagem trazida pelo artigo 173, I, também do CTN, visto que, nesse caso, a lei não atribuiu ao sujeito passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido, antes de qualquer procedimento de ofício, mas, pelo contrário, atribuiu à fiscalização o dever de constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício, quando apurada qualquer daquelas hipóteses de incidência descritas na norma jurídica.
VEÍCULOS. LEASING. OFERECIDOS A DIRETORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Caracteriza-se como remuneração indireta os veículos oferecidos pela empresa a seus diretores, quando não demonstrada a necessidade desses benefícios para a execução do trabalho.
AJUDA DE CUSTO, CURSOS E AUXÍLIO EDUCACIONAL OFERECIDOS A EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Caracteriza-se como remuneração indireta a ajuda de custo paga aos empregados da empresa, sem a respectiva demonstração dos gastos, bem como, os cursos e auxílio educacional oferecidos a seus empregados sem a comprovação de sua necessidade para execução do trabalho.
FOLHA DE PAGAMENTOS. IRRF. DIFERENÇAS. ERRO DE APURAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. JUROS ISOLADOS. INDEVIDOS.
Constatado que as diferenças na apuração do IRRF dos funcionários em folha de pagamentos comportaram erros no levantamento fiscal, notadamente na base de cálculo do imposto, de se cancelar a Multa Regulamentar lançada e os Juros Isolados lançados.
AJUDA DE CUSTO. TREINAMENTOS PÓS GRADUAÇÃO. AUXÍLIO EDUCACIONAL DE IDIOMAS. MULTA REGULAMENTAR. JUROS ISOLADOS.
Constatada - após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pela pessoa física - a falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora, exige-se desta a multa regulamentar os juros isolados.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720862/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.990 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
ALELO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
IRRF. REMUNERAÇÃO INDIRETA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO
DECADENCIAL.
Em se tratando de benefícios a diretores e empregados da empresa
caracterizados pela fiscalização como remuneração indireta, não se aplica, na
contagem do quinquênio decadencial a regra estabelecida no artigo 150, § 4o do
CTN, incidindo nessa hipótese a regra de contagem trazida pelo artigo 173, I,
também do CTN, visto que, nesse caso, a lei não atribuiu ao sujeito passivo o
dever de apurar e pagar o IRRF devido, antes de qualquer procedimento de
ofício, mas, pelo contrário, atribuiu à fiscalização o dever de constituir o
crédito tributário mediante lançamento de ofício, quando apurada qualquer
daquelas hipóteses de incidência descritas na norma jurídica.
VEÍCULOS.
LEASING.
OFERECIDOS
A
DIRETORES.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A EXECUÇÃO DO
TRABALHO. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Caracteriza-se como remuneração indireta os veículos oferecidos pela empresa
a seus diretores, quando não demonstrada a necessidade desses benefícios para
a execução do trabalho.
AJUDA
DE
CUSTO,
CURSOS
E
AUXÍLIO
EDUCACIONAL
OFERECIDOS A EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
GASTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Caracteriza-se como remuneração indireta a ajuda de custo paga aos
empregados da empresa, sem a respectiva demonstração dos gastos, bem como,
os cursos e auxílio educacional oferecidos a seus empregados sem a
comprovação de sua necessidade para execução do trabalho.
FOLHA
DE
PAGAMENTOS.
IRRF.
DIFERENÇAS.
ERRO
DE
APURAÇÃO.
MULTA
REGULAMENTAR.
JUROS
ISOLADOS.
INDEVIDOS.
Constatado que as diferenças na apuração do IRRF dos funcionários em folha
de pagamentos comportaram erros no levantamento fiscal, notadamente na
base de cálculo do imposto, de se cancelar a Multa Regulamentar lançada e os
Juros Isolados lançados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720862/2014-71
Fl. 2699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

AJUDA DE CUSTO. TREINAMENTOS PÓS GRADUAÇÃO. AUXÍLIO
EDUCACIONAL DE IDIOMAS. MULTA REGULAMENTAR. JUROS
ISOLADOS.
Constatada - após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual
pela pessoa física - a falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte
pagadora, exige-se desta a multa regulamentar os juros isolados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir de
tributação a importância de R$ 42.000,00 considerada no Anexo XI, competência de novembro
de 2009, cancelar a Multa Regulamentar na importância de R$ 119.422,82 e os Juros de
Mora Exigidos Isoladamente, na importância de R$ 11.616,74, então apontados no Anexo
XVI.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
DO AUTO DE INFRAÇÃO - IRRF (fls.115 a 121)
Fl. 2700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DOS JUROS DE MORA
Juros exigidos isoladamente conforme termo de verificação em anexo.
Fl. 2701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

DO AUTO DE INFRAÇÃO – AI MULTA fls.122 a 125

DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF)
Fl. 2702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Segundo que consta no TVF, foram feitas intimações à Contribuinte para
apresentação de documentos/esclarecimentos de certas contas contábeis de despesas, algumas no
seguinte sentido:
- informar se os veículos fornecidos a membros da diretoria e objeto de despesas
com arrendamento mercantil são para uso exclusivo de interesses da empresa e
- identificação dos beneficiários dos gastos com treinamento pós Graduação MBA
e Auxílio Educacional e idiomas.
Da análise dos documentos e esclarecimento obtidos, a autoridade fiscal verificou
que os veículos objeto dos contratos de leasing eram de uso único e exclusivo dos diretores,
tendo considerado, então, que as despesas financeiras (do contrato) e despesas de depreciação
dos veículos deveriam fazer parte dos rendimentos dos diretores, por tratarem-se de “salários
indiretos.”
Os valores apurados das despesas supracitadas estão indicadas nos Anexos, I, II,
III e IV – Discriminativo de Remuneração Indireta, relativos aos beneficiários (diretores)
Paulo Cesar Frossard Severino, Roberto Pina Figueiredo, Marcelo Marcondes Leite de Souza e
Newton Martins Neiva Junior, respectivamente, fls.74 a 77.
Reproduzo um dos anexos elaborado pela Fiscalização:
Fl. 2703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Para fins de apuração do imposto, uma vez que o pagamento é considerado
líquido, necessário o reajustamento da base de cálculo. Como exemplo, no mês de janeiro de
2009 o pagamento foi da ordem de R$ 2.065,00 (Anexo I, supra) e considerando a fórmula de
reajuste (TVF) onde BC = VP/(1 – 0,35), obtém-se a base de cálculo reajustada de R$ 3.176,92,
conforme consta no Anexo XVIII – Quadro Resumo – Base de Cálculo Reajustada – Valores
Relativos a Remuneração Indireta a Diretores (fls.113):

Fl. 2704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Observe que o total mensal Base de Cálculo Reajustada é o montante tributável
que consta no Auto de Infração (item 001).
Eis o enquadramento legal da autuação e comentários, no TVF:

Fl. 2705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

PARECER NORMATIVO No 01, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
[...]

Fl. 2714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

[Os demais anexos XII a XVII já foram mencionados]

DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzo o resumo da Impugnação apresentado no relatório da decisão
recorrida:
A autuada apresentou às fls. 148/182, impugnação parcial tempestiva, com o
seguinte conteúdo:
- Efetuará o pagamento proporcional do IRRF e respectivos acréscimos, em
relação aos dias não úteis em que os veículos estiveram à disposição dos
diretores.
- Tendo sido cientificada em 14/04/2014, ocorreu a decadência tanto do IRRF
lançado de ofício quanto da multa decorrente do suposto recolhimento
insuficiente pela fonte pagadora (multa regulamentar), para o período de
01/2009 a 03/2009, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 150, § 4o do
Fl. 2716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Código Tributário Nacional - CTN, por se tratar de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, em relação ao qual existe pagamento, ainda que
a menor.
Com relação aos itens impugnados:
- Nos termos do artigo 74, § 2o da Lei 8.383/91, o IRRF só poderia ser exigido
em relação aos veículos, na alíquota de 35%, caso não fossem identificados os
diretores e/ou não fosse apontada sua causa. No caso presente os beneficiários
dos pagamentos (diretores da empresa), bem como sua causa (fornecimento de
veículos), são conhecidos. Nesse caso caberia, então, a aplicação da tabela
progressiva para cada beneficiário dos pagamentos sujeitos à retenção na
fonte.
- Deve ser excluído o valor lançado referente aos dias úteis (proporção de 5/7)
nos quais os veículos foram utilizados no trabalho, não tendo a fiscalização
demonstrado, ainda que minimamente, a dispensabilidade destes na execução
das tarefas diárias pelos diretores.
- Caso a fiscalização solicitasse, teria esclarecido que os veículos são
utilizados para participação dos diretores nas reuniões do Conselho de
Administração, bem como, em visitas técnicas aos prestadores de serviços da
empresa, como as processadoras de dados responsáveis pelas maquinetas
existentes nos estabelecimentos comerciais.
- Assim, não importa se o veículo é classificado como “de luxo”, pois se está
sendo utilizado nas atividades da empresa, não pode ser caracterizado como
remuneração indireta.
- O curso pago pela autuada ao diretor Newton Neiva Júnior, teve como foco e
objetivo o desenvolvimento de habilidades e competências gerenciais, em
proveito das atividades profissionais desenvolvidas na autuada.
- Afirma que o artigo 74 da Lei 8.383/91 sequer prevê o tratamento tributário
relativamente às despesas com educação de diretores. O gasto correspondente
sequer transitou pela conta do Sr. Newton, sendo pago diretamente à
prestadora do serviço educacional, de modo que não existiu disponibilidade
econômica e jurídica, necessária à caracterização da “renda”, nos termos do
artigo 43 do CTN.
- O auxílio educacional e a ajuda de custo concedidos aos empregados não
decorrem do trabalho prestado nem configuram acréscimo patrimonial,
destinando-se a ressarcir gastos (recomposição patrimonial) incorridos para
que se possa desenvolver as atividades profissionais, como se pode observar na
Política da Empresa.
- A ajuda de custo refere-se ao ressarcimento dos gastos dos empregados que
trabalham em casa com energia elétrica, internet e mobiliário.
- As retenções relativas aos valores declarados na DIRF foram efetuadas
corretamente. A fiscalização cometeu equívoco ao considerar em conjunto os
valores a título de participação em programa de resultados da empresa (PPR)
e férias, que devem ter seus cálculos efetuados separadamente, nos termos do
artigo 3o, § 5o da Lei 10.101/2000 e artigo 625 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 3000/99 - RIR/99, então vigente. Assim, ao
Fl. 2717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

somar tais valores ao salário, a fiscalização obteve montantes sujeitos a
alíquotas diferentes das corretas (incidindo em faixas com maiores alíquotas
em virtude de seu caráter progressivo) e também subtraiu a parcela dedutível
apenas uma vez.
- A fiscalização desconsiderou que a fonte pagadora está dispensada da
retenção de valores inferiores a R$ 10,00, por força do que determina o artigo
67 da Lei 9.430/96.
- Os erros observados importam na improcedência das autuações ou, caso não
seja esse o entendimento, na necessidade de diligência para confirmação dos
erros apontados, conforme quesitos elaborados na impugnação.
- Padece de ilegalidade a multa isolada aplicada. Não cabe exigir da fonte
pagadora, após a data prevista para entrega da declaração de ajuste anual do
beneficiário, o imposto não retido e, assim sendo, também não tem cabimento a
imposição da multa prevista no artigo 9o da Lei 10.426/2002. A multa só pode
ser aplicada quando o imposto é devido, não sendo mais esse o caso – vez que o
lançamento ocorreu após o prazo para declaração de ajuste anual do
beneficiário do pagamento - deve ser afastada referida multa.
Ao final, requer o acolhimento de seus pedidos e que as intimações ou
publicações sejam encaminhadas a seu advogado.
Às fls. 498/499, a autuada retornou aos autos para apresentar planilha
discriminando os valores que entende devidos, acompanhada dos respectivos
comprovantes de recolhimento.
Às fls. 562/563, manifestou-se novamente, requerendo o reconhecimento da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no presente
processo.
A decisão recorrida consubstanciada no Acórdão de 14-99.946 proferido pela 9a
Turma da DRJ/POR em sessão de 12 de novembro de 2019, julgou parcialmente a impugnação
apresentada. Eis o voto:
Voto
A impugnação apresentada atende os requisitos de admissibilidade e deve
ser conhecida.
Suspensão da exigibilidade:
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre de maneira
automática da interposição de impugnação tempestiva, por força do disposto
no artigo 151, III do CTN, não havendo qualquer providência a ser adotada
por este órgão julgador a respeito.
Intimações – pedido de encaminhamento aos advogados:
Ainda antes de ingressar na análise das autuações lavradas, deve ser
indeferido o pleito para que as intimações sejam encaminhadas ao advogado
da autuada, restando o entendimento a respeito do tema cristalizado na Súmula
CARF 110 (adiante transcrita), vinculante no âmbito da Administração
Fl. 2718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Tributária Federal por força da Portaria 129/2019, do Ministro de Estado da
Economia.
“Súmula CARF 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.”
Crédito tributário lançado:
O crédito tributário lançado refere-se: (a) ao IRRF devido exclusivamente na
fonte, acrescido de multa de ofício e juros de mora, incidente sobre pagamentos
efetuados a diretores da autuada, caracterizados como remuneração indireta
(veículos e curso fornecidos);
(b) multa regulamentar prevista no artigo 9o da Lei 10.426/2002, com a
redação dada pelo artigo 16 da Lei 11.488/2007 e juros isolados, calculados
sobre o valor da remuneração indireta paga pela autuada a seus empregados
(ajuda de custo, treinamento, auxílio educacional e diferenças de valores
retidos a menor).
Decadência:
O lançamento abrange as competências 01/2009 a 12/2009, tendo se
aperfeiçoado em 14/04/2014 (com a ciência do sujeito passivo).
A partir de tais dados, a autuada alega que os valores referentes às
competências 01/2009 a 03/2009 foram extintos pela decadência, pois o caso
está sujeito à contagem do qüinqüênio decadencial a partir da ocorrência do
fato gerador, nos moldes estabelecidos no § 4o do artigo 150 do CTN, já que
preenchidas as condições legais para adoção desse critério, quais sejam: trata-
se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, em relação ao qual
houve a antecipação do pagamento (caracterizado pela retenção e
recolhimento de outros valores pagos nessas competências).
Contudo, razão não lhe assiste, pois o presente caso trata de verbas apuradas
pela fiscalização como remuneração indireta paga aos diretores da empresa e
também a seus empregados. Tendo a autuada dado tratamento diverso a tais
valores, não considerando-s pagamentos sujeitos à retenção na fonte, não há
que se falar na atribuição legal ao sujeito passivo do dever de apurar e pagar o
IRRF devido, antes de qualquer procedimento de ofício, existindo sim, o
devedor da fiscalização efetuar o lançamento de ofício.
Entendimento na mesma linha, resultou na Súmula CARF 114 (Vinculante no
âmbito da Administração Tributária Federal por força da Portaria 129/2019,
do Ministro de Estado da Economia), que trata da regra de contagem do prazo
decadencial a ser observada nos casos de pagamentos sem identificação do
beneficiário ou sem a comprovação da operação ou da causa:
“Súmula CARF 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa,
submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do CTN.”
Porém, indo além do enunciado da Súmula CARF 114, é oportuno tomar a
jurisprudência precedente que resultou na edição da referida súmula.
Fl. 2719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Quanto a este particular, de irretocável clareza, o seguinte trecho do Voto
proferido pela Relatora, Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão 1101-
00.622 – de 23/11/2011, da 1a Turma Ordinária da 1a. Câmara da Primeira
Seção de Julgamento do CARF:
[...]
Trazendo ao presente caso as lições contidas no magistral Voto transcrito,
podem ser extraídas as seguintes conclusões:
a) “o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é
suficiente” para que seja adotada a regra do artigo 150, § 4o do CTN, na
contagem do prazo decadencial, sendo “necessário haver uma conduta objetiva
a ser homologada”.
b) “Em se tratando de incidência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários
não identificados ou sem causa, não há o que se falar em conduta do sujeito
passivo a ser homologada”, pois, nesse caso, “a lei não atribuiu ao sujeito
passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido, antes de qualquer
procedimento de ofício, mas, pelo contrário, atribuiu ao Fisco o dever de
efetuar o lançamento de ofício quando apurada qualquer daquelas hipóteses de
incidência descritas na norma jurídica”.
c) E “é irrelevante o fato de a contribuinte, em outros pagamentos, ter
procedido à regular identificação dos beneficiários e à retenção do imposto de
renda por eles devido”, pois, “cada pagamento constitui um fato gerador
independente, de forma que a homologação tácita prevista no artigo 1590, § 4o
do CTN somente se opera sobre os fatos regularmente classificados pela
contribuinte como tributáveis, isentos, imunes ou não-tributáveis”.
Adiante, será abordado a caracterização dos pagamentos efetuados como
remuneração indireta e, uma vez definida tal característica, é inegável que a
contagem do prazo decadencial deverá ser realizada nos moldes estabelecidos
no artigo 173, I do CTN, em detrimento da regra contida no artigo 150, § 4o,
do mesmo diploma legal.
A respeito, a regra positivada no analisado artigo 173, I do CTN, importa na
contagem do qüinqüênio decadencial a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, de modo que
mesmo a competência mais antiga objeto do presente processo – 01/2009 – não
resta alcançada pela decadência, pois, sendo passível de lançamento ainda no
exercício 2009, tem a contagem do prazo decadencial a partir de 01/01/2010.
Esvaindo-se o qüinqüênio em 31/12/2014 e, tendo sido o lançamento efetuado
antes disso (em 14/04/2014), não há que se falar na ocorrência de decadência
parcial, tanto no que se refere à remuneração indireta dos diretores da
empresa (referente ao IRRF lançado) quanto à remuneração indireta dos
empregados (referente à multa regulamentar).
Remuneração Indireta:
Pagamentos a diretores:
A fiscalização efetuou o lançamento do IRRF devido exclusivamente na fonte,
incidente sobre pagamentos efetuados a diretores da autuada, caracterizados
Fl. 2720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

como remuneração indireta, relativos ao fornecimento de veículos e pagamento
de curso realizado pelo diretor Newton Neiva Júnior.
Com relação aos veículos, a autuada alegou que está incorreta a exigência sob
a alíquota de 35%, vez que os beneficiários foram identificados (diretores da
empresa) e a causa dos pagamentos também (fornecimento de veículos),
situação na qual - caso realmente se tratasse de remuneração indireta - deveria
ser aplicada a alíquota progressiva para cada beneficiário.
Razão não lhe assiste, vez que, nos termos do §1o do artigo 61 da Lei 8.981/95
interpretado conjuntamente com o artigo 74 da Lei 8.383/91 (adiante
transcritos), a utilidade correspondente aos veículos fornecidos aos diretores
da empresa integra sua remuneração indireta e fica sujeita à retenção na fonte
com a alíquota de 35%:
Lei n° 8.981/95:
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Lei n° 8.383/91:
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o
caso, os respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até
a data do balanço:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e
seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica;
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea
precedente;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou
através da contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo
beneficiário fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição
ou cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores ou de terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
Fl. 2721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos
respectivos salários os valores a elas correspondentes.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos
respectivos valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por
cento.”
Ainda tratando da causa dos pagamentos, quanto à alegação da autuada no
sentido de que os veículos fornecidos aos diretores eram utilizados no exercício
de suas atividades profissionais, oportuno destacar a distinção que existe entre
o deslocamento ordinário do trabalhador na ida e vinda ao local em que exerce
suas atividades, daqueles deslocamentos que fazem parte da própria execução
do trabalho.
Apenas nesse último caso o veículo fornecido pela empresa pode ser
considerado um item necessário à execução do trabalho, representando
elemento cujo valor correspondente não integra a remuneração auferida pelo
trabalhador. Nesse sentido, não foi apresentado pela autuada qualquer
elemento que aponte no sentido da necessidade dos veículos em questão para o
desempenho das atividades dos diretores.
Conforme fl. 60, durante o procedimento fiscal, a autuada foi intimada a:
“Informar se os veículos fornecidos aos membros da diretoria e objeto de
despesas com arrendamento mercantil são para uso única e exclusivamente em
assuntos de interesse da empresa e somente nos dias considerados “úteis”.
A resposta veio à fl. 281:
“Em atenção ao quanto solicitado, a Peticionária informa que os veículos são
também utilizados nos dias úteis, para uso dos membros da diretoria em
assuntos de interesse da empresa.”
Posteriormente, na impugnação, a autuada alegou que os veículos eram
utilizados pelos beneficiários para o comparecimento em reuniões e
assembleias, o que não pode ser considerada atividade que justifique o
fornecimento de veículos aos diretores, pelo que já foi dito em relação a se
tratar de meros deslocamentos ordinários ao local de trabalho.
De igual maneira, afirmar que os veículos permitiam que os diretores
participassem “de visitas técnicas aos prestadores de serviço da empresa,
responsáveis muitas vezes por atividades de vital importância da empresa, tal
como ocorre com as processadoras dos dados responsáveis pelas maquinetas
existentes nos estabelecimentos comerciais” (impugnação fls. 160) não
representa argumento suficiente para se acolher a tese de que os veículos eram
fornecidos para o trabalho.
Tal colocação formulada pela autuada é por demais genérica e não apresenta
qualquer elemento qualitativo ou quantitativo que possa ser utilizado na
aferição da necessidade desses veículos para a prestação do trabalho.
Nesse sentido, não indica a frequência da utilização dos veículos nas supostas
atividades dos diretores, nem vem acompanhada de qualquer elemento
comprobatório, das situações nas quais eram utilizados referidos veículos.
Eventualmente, a utilização desses veículos em algum deslocamento
Fl. 2722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

relacionado às atividades da empresa, não seria suficiente para caracterizá-los
como instrumentos necessários ao trabalho.
Quanto ao ônus probatório, não se pode aqui afastar a regra estabelecida no
artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual cabe ao autor o ônus
de provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete a prova
da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
Transpondo esses ditames ao processo de constituição do crédito tributário,
deve ser considerado que, em regra, quaisquer valores, bens e utilidades
fornecidos aos trabalhadores representam a contraprestação ao trabalho
(possuindo caráter remuneratório), pois a essência da relação de trabalho
consiste justamente na prestação de serviços pelo trabalhador em troca da
paga oferecida pela empresa. Assim, as exceções devem ser comprovadas e, na
ausência de comprovação, entende-se que tudo que é pago ao trabalhador
assim o é feito em troca dos serviços prestados.
Nesta linha, caberia à fiscalização (o autor) - na atividade de lançamento
respaldada pelo artigo 142 do CTN - o ônus de demonstrar a ocorrência do
fato gerador, ou seja, o fato constitutivo representado pelo pagamento do valor,
ou fornecimento do bem ou utilidade.
De outro lado e, uma vez comprovado o pagamento do valor ou fornecimento
do bem ou utilidade, caberia à autuada (o réu) provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo, que nesse caso, corresponderia à demonstração de
que os veículos não integraram a remuneração, pois eram necessários e
utilizados efetivamente nas atividades profissionais desenvolvidas pelos
diretores beneficiários, ônus que não restou atendido no presente caso.
Por fim, quanto a se tratarem de veículos de luxo, embora não seja este o
aspecto determinante para definir se algum veículo é, ou não, necessário ao
trabalho, tal fato deve ser tomado como elemento de reforço à conclusão a que
chegou a fiscalização, pois, a autuada, além de não justificar a causa ou a
necessidade de fornecer veículos a seus diretores, também não apresentou
qualquer razão para que fossem concedidos veículos de luxo, o que reforça a
conclusão de que tais veículos não eram fornecidos para o desempenho das
atividades de seus beneficiários.
Em resumo, tendo a fiscalização comprovado que os veículos foram fornecidos
pela autuada a seus diretores (aliás, tal fato é incontroverso) e, não obtendo
êxito a autuada - quer durante o procedimento fiscal, quer quando apresentou
sua impugnação – em demonstrar que os veículos representavam itens
utilizados na execução dos trabalhos desses diretores, não merece reparo,
quanto a este particular, a conclusão fiscal e o decorrente lançamento
efetuado.
Ainda em relação aos pagamentos efetuados aos diretores da empresa, a
fiscalização verificou o curso pago a Newton Neiva Júnior, no valor de R$
42.000,00, referente à Nota Fiscal 0473, emitida pelo Centro de Comunicação
em Negócios Ltda., conforme registro em 30/11/2009, na conta contábil
“3201030103 – Aux. Educ. Idiomas".
A autuada alegou que o artigo 74 da Lei 8.383/91 sequer prevê o tratamento
tributário relativamente às despesas com educação de diretores e que o gasto
Fl. 2723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

correspondente sequer transitou pela conta do Sr. Newton, sendo pago
diretamente à prestadora do serviço educacional, de modo que não existiu
disponibilidade econômica e jurídica, necessária à caracterização da “renda”,
nos termos do artigo 43 do CTN.
Equivoca-se a autuada.
Como se pode observar do já transcrito artigo 74 da Lei 8.383/91, o salário dos
administradores integra sua remuneração e está sujeito à retenção na fonte do
Imposto sobre a Renda na alíquota de 35%, sendo certo que este salário pode
se referir ao pagamento in pecunia, bem como, ser representado por qualquer
benefício fornecido pela empresa, aí se enquadrando o pagamento de cursos a
seu diretor.
Observe-se que o texto legal fala em benefícios e vantagens “pagos diretamente
ou através da contratação de terceiros", não se podendo acolher a alegação de
que, uma vez tendo sido o curso pago diretamente pela autuada à prestadora de
serviço educacional, não haveria a disponibilidade econômica e jurídica
necessária à caracterização da renda.
Ainda que não houvesse expressa disposição legal no sentido de que a
remuneração contempla pagamentos efetuados mediante contratação de
terceiros, essa seria a única conclusão possível a respeito de situações como o
curso contratado em benefício do diretor da empresa e pago diretamente à
instituição de ensino.
Entender de maneira contrária - no sentido de que nesse caso não haveria
disponibilidade econômica e jurídica – implicaria considerar todo e qualquer
benefício ou vantagem oferecido ao diretor da empresa, pago diretamente por
esta, como excluído do conceito de “renda”, abrindo-se um infinito leque de
situações, para exclusão de qualquer gasto desse diretor, sempre que pago
diretamente pela empresa. A hipótese é absurda e certamente conflitante com o
que se pode entender como “renda”, a teor do que dispõe o artigo 43 do CTN:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
Ademais, a alegação de que o curso em questão teve como objetivo a
qualificação profissional do diretor destinatário não se sustenta com o
conteúdo dos autos.
A respeito, o único elemento apresentado pela autuada, na impugnação, é o
documento de fls. 296/300, intitulado "Política de Treinamento e
Desenvolvimento", que estabelece diretrizes genéricas.
Assim, referido documento não traz elementos referentes ao caso concreto, que
possibilitem avaliar se o curso em questão tinha como objetivo a capacitação e
qualificação de seu beneficiário em relação às atividades desenvolvidas pelas
Fl. 2724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

empresa, deixando a autuada, mais uma vez, de suportar o ônus que lhe
competia.
Desta maneira, nada a ser reparado quanto a este item.
Pagamentos a empregados:
A fiscalização apurou a falta da retenção do Imposto sobre a Renda incidente
sobre valores pagos a empregados, referentes à ajuda de custo, treinamento
pós graduação MBA e auxílio educacional – idiomas, pagos de forma
habitual, além de diferenças nos valores constantes em folha de pagamento e
informados em DIRF. Foi aplicado sobre tais valores a multa regulamentar
prevista no artigo 9o da Lei 10.426/2002, com a redação dada pelo artigo 16 da
Lei 11.488/2007, bem como, juros de mora exigidos isoladamente.
A autuada alega que o auxílio educacional, os valores referentes a cursos e a
ajuda de custo não decorrem do trabalho prestado e não configuram acréscimo
patrimonial, destinando-se ao ressarcimento de gastos.
Razão não lhe assiste.
A respeito, o artigo 38 do RIR/99, então vigente, dispõe que:
“Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.”
O artigo 624 do mesmo regulamento esclarece que:
“Art. 624. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma
do art. 620, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas físicas
ou jurídicas.
No caso em questão, a fiscalização efetuou a discriminação desses valores nas
planilhas denominadas Anexo XII (fls. 99/103), Anexo XIII (fls. 104), Anexo
XIV (fls.105) e Anexo XV (fls. 106).
Foram disponibilizadas à autuada, portanto, informações suficientes para que
pudesse identificar todos os valores considerados pela fiscalização com ampla
possibilidade para questioná-los, o que deveria ser feito mediante a
apresentação de elementos de prova capazes de demonstrar que tais
pagamentos não se referiam à remuneração dos empregados.
Porém, a autuada - afirmando que o ressarcimento de gastos estava em
conformidade com sua política - trouxe aos autos apenas documentos
genéricos, o já citado "Política de Treinamento e Desenvolvimento” (fls.
296/300), e o “Norma de Home Office” (fls. 301/304), sendo que o primeiro
não vincula os cursos e treinamentos efetivamente oferecidos aos empregados
às atividades da empresa e o segundo não se presta à comprovação de que
houve o ressarcimento das despesas mediante a ajuda de custo.
Fl. 2725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Especificamente em relação ao documento “Norma de Home Office”, verifica-
se que parte dessa ajuda de custo, referente à aquisição do mobiliário para o
trabalho em casa deveria ser comprovada:
“4.1.7. Para que a CBSS efetue o reembolso da compra dos móveis para o
Home Office, o colaborador deverá enviar, para o aprovador, a Nota Fiscal e
uma foto do mobiliário adquirido. Seguindo os fluxos normais de pagamento, a
nota fiscal deverá ser enviada à matriz com pelo menos vinte (20) dias de
antecedência para operacionalização e aprovação do pagamento;” (fl. 302)
Não foi apresentado qualquer documento nesse sentido.
Já outra parcela da ajuda de custo corresponderia a valores fixos que não
estariam sujeita à comprovação (energia elétrica: R$ 50,00 e água/esgoto R$
30,00), não sendo possível, por tal razão, serem considerados ressarcimentos
de gastos.
Invocando novamente a regra processual estabelecida no artigo 373 do Código
de Processo Civil, tem-se que a fiscalização cumpriu a contento o ônus de
demonstrar os pagamentos efetuados, enquanto a autuada, também quanto a
esses fatos, não arcou com o ônus que lhe cabia, no sentido de demonstrar que
os valores pagos a seus empregados não integravam as respectivas
remunerações.
A autuada também alega que não existem diferenças de retenções em relação
aos valores declarados na DIRF, acrescentando que as diferenças apuradas
pela fiscalização são resultados do equívoco de se considerar em conjunto com
os salários, em cada mês, os valores que foram pagos aos empregados
referentes à participação em programa de resultados da empresa (PPR) e
férias, verbas que devem ser tratadas separadamente.
A princípio, assiste razão à autuada quanto à forma como devem ser calculadas
as retenções sobre referidos pagamentos. Suas considerações encontram
amparo no ordenamento jurídico vigente.
Em relação à participação nos lucros, o § 5o do artigo 3o da Lei 10.010/2001
encontrava-se, à época da ocorrência dos fatos geradores, redigido nos
seguintes termos:
“§ 5o As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do
imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física,
competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo
recolhimento do imposto.”
Quanto ao pagamento das férias, a redação do artigo 625 do RIR/99 possuía o
seguinte teor:
“Art. 625. O cálculo do imposto na fonte relativo a férias de empregados será
efetuado separadamente dos demais rendimentos pagos ao beneficiário, no
mês, com base na tabela progressiva (art.620).”
Contudo, embora a autuada tenha razão quando afirma que tais verbas devem
ser tributadas em separado, não foram demonstradas, concretamente, que os
Fl. 2726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

casos mencionados na impugnação se enquadram nas hipóteses aventadas na
legislação em questão.
Necessário, mais uma vez, recorrer à regra estabelecida no artigo 373 do
Código de Processo Civil, para verificar que a fiscalização demonstrou os
pagamentos efetuados e que os valores retidos na fonte são inferiores ao
montante devido. Nesse sentido, a planilha de fls. 107/111, elaborada pela
fiscalização, discrimina todos os valores a menor e sequer foi questionada.
A autuada, por sua vez, nada apresentou em relação à sua alegação de que
parte dos valores se refere a férias e participação nos lucros, apenas
compilando os dados da planilha elaborada pela fiscalização em nova planilha
que foi apresentada na impugnação (fls.306/310), e que sequer indica o valor
supostamente pago a cada empregado a título de férias ou participação nos
lucros ou resultados.
Assim, não foi apresentada a folha de pagamento ou qualquer outro elemento
capaz de afastar as imputações fiscais, nem mesmo em relação aos casos
exemplificativos que foram citados na impugnação.
Ressalte-se, por oportuno, que as informações apresentadas na DIRF e
constantes no banco de dados institucional, não identificam a que título foram
pagos os valores que serviram de base para as retenções na fonte, de modo que
tal consulta ao sistema informatizado não aponta para o pagamento de férias
ou de participação nos lucros ou resultados nos casos alegados pela autuada.
A seguir, como exemplo, a informação que aparece na DIRF da empregada
Juliana Aparecida Soares, que em janeiro de 2009 recebeu o total de R$
5.714,33. A autuada, às fls. 168, afirmou que parte desse valor refere-se a
férias, contudo, tal informação não pode ser confirmada na DIRF.

Portanto, o trabalho fiscal não merece reparo quanto a este item.
Ainda em relação às diferenças das retenções apuradas pela fiscalização, tem
razão a autuada ao pleitear a exclusão dos valores inferiores a R$ 10,00,
relacionadas no demonstrativo que apresenta às fls. 175, ante a dispensa legal
da retenção em tais casos:
[...]
Os valores constantes na relação apresentada na impugnação conferem com
aqueles apurados pela fiscalização, constantes na planilha de fls. 107/111
Fl. 2727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

(Anexo XVI), não existindo outros valores referentes aos empregados em
questão nas demais planilhas apuradas pela fiscalização relativas a verbas
salariais pagas a empregados. Ou seja, em relação a tais empregados não
existem valores a serem adicionados, que poderiam elevar o valor da retenção
cabível acima de R$ 10,00.
Assim, deve ser retificado o valor da multa regulamentar aplicada, bem como
dos incidentes juros exigidos isoladamente, mediante exclusão de sua base de
cálculo das retenções inferiores a R$ 10,00, conforme quadro ao final do
presente Voto.
Desta maneira, foram analisadas no presente Voto todas as questões de fato
objeto da controvérsia instaurada. O processo foi devidamente instruído com
elementos suficientes a tanto, tendo a autuada a oportunidade de apresentar -
durante o procedimento fiscal ou quando da apresentação da impugnação - os
documentos que entendesse necessários e relevantes, não havendo que se falar
em dilação probatória mediante a realização de diligência, carecendo
justificativa para que a autuada formule quesitos ao invés de apresentar os
elementos pertinentes.
Assim, com fulcro no artigo 18 do Decreto 70.235/72 - que regulamenta o
processo administrativo fiscal no âmbito federal - indefere-se a diligência
pleiteada.
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”
Multa regulamentar e juros de mora exigidos isoladamente:
Assim, constatada a ausência de retenção na fonte do Imposto sobre a Renda
incidente sobre os valores referentes a pagamentos a empregados, apurados
pela fiscalização, foi efetuado o lançamento da multa isolada e dos juros
isolados, não alcançando, quanto a tais pagamentos, o imposto cuja retenção e
recolhimento deixou de ser antecipado pela fonte pagadora.
Nos termos do artigo 717 do RIR/99 e do Parecer Normativo Cosit 01, de
24/09/2002, a pessoa jurídica é a responsável pela retenção do IRRF quando
do pagamento ao beneficiário:
RIR/99:
“Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no
7.713, de 1988, art. 7o, § 1o).
Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002:
“IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
Fl. 2728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção
e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa
jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que
o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados
desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido
até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, ou, até a data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.” (grifou-se)
Portanto, após o prazo legal de entrega da Declaração de Ajuste pelo
beneficiário pessoa física, o valor do imposto de renda não pode mais ser
exigido da fonte pagadora, mas apenas a multa e os juros isolados.
E a exigência da multa encontra amparo legal no artigo 9o da Lei 10.426/2002,
combinado com o art. 44, I da Lei 9.430/96, ambos com a redação dada pela
Lei 11.488/2007:
Lei n°10.426/2002:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for
o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de
falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
Lei n° 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.
O legislador, ao incluir no ordenamento jurídico o artigo 9o da Lei
10.426/2002, buscou justamente alcançar as pessoas jurídicas que, tendo
obrigação legal de reter o imposto e recolhê-los à Fazenda Pública, não o
fizeram, como no presente caso.
Desta maneira, correto aplicar a multa prevista no artigo 9o da Lei
10.426/2002, bem como os juros de mora incidentes sobre a mesma, calculados
até 04/2010 (termo final para que as pessoas físicas beneficiárias dos
pagamentos não submetidos à retenção apresentassem suas declarações de
ajuste anual).
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 11 de dezembro de 2019 (fls.695) da decisão da DRJ, a
Contribuinte apresentou recurso voluntário protocolado em 09 de janeiro de 2020 (fls.697), o
qual a seguir se resume seu essencial:
III. RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO
III.A. RAZÕES PARA RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA
07. A DRJ de Ribeirão Preto afirmou que não teria ocorrido a decadência,
posto que não seria aplicável ao caso o artigo 150, §4o do CTN, mas sim o
artigo 173, I do mesmo Diploma, em razão da Súmula CARF 114, cujo teor é
reproduzido abaixo.
Súmula CARF 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa,
submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do CTN. (grifamos)
08. Citada Súmula, porém, não se aplica ao caso em questão. Isto porque, com
um simples olhar nos Anexos do auto combatido (fls. 74 a 113) verifica-se que a
própria Autoridade Fiscal identificou todos os beneficiários destes pagamentos,
bem como as correspondentes causas destes pagamentos.

09. Destarte, inaplicável a previsão disposta na Súmula CARF no 114.
10. Superada esta questão, reitera-se que, conforme expressamente consignado
pela Autoridade Fiscal, foi imputado à Recorrente um suposto recolhimento a
menor do IRRF, relativo ao período de 01.01.2009 a 31.12.2009; sendo que a
Recorrente foi cientificada acerca do aludido lançamento em 14.04.2014.
11. Ou seja, no caso em questão houve a apuração e conseguinte recolhimento
do IRRF pela Recorrente, conforme se pode observar das planilhas
elaboradas pela própria Fiscalização Tributária, especialmente aquelas
constantes dos Anexos VIII a XVI do Processo em epígrafe.
Fl. 2730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

12. Consequentemente, deve ser necessariamente aplicado o posicionamento
consolidado em sede de recurso repetitivo (Recurso Especial no 973.733/SC),
no sentido de que, por ter ocorrido o pagamento, ainda que de forma não
integral, aplica-se a contagem prevista no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional.
13. Deste modo, dúvidas não restam acerca da necessidade de reconhecimento
da decadência do direito da Fazenda, seja quanto ao suposto IRRF, como as
correspondentes multas, especificadamente em relação aos meses de janeiro a
março de 2009, posto que a Recorrente somente teve ciência do auto em abril
de 2014, ou seja, transcorridos mais de 5 (cinco) anos após a ocorrência do
fato gerador do IRRF.
14. Aliás, a Recorrente esclarece que a decisão apresentada pela DRJ,
proferida em 2011, que ampararia a não aplicação da decadência, restou
superada desde 2014, quando a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(“CSRF”) retificou seu posicionamento.
15. Naquela oportunidade, esclareceu a CSRF que havendo recolhimento do
IRRF (ainda que a menor) o prazo decadencial tem sua contagem com base no
artigo 150, §4o, do CTN. Vejam.
“Em consonância com a jurisprudência mencionada, para a definição do termo
inicial do prazo de decadência há de se considerar o cumprimento do sujeito
passivo do dever de se antecipar à autuação da autoridade fiscal para a
constituição do crédito tributário. Foi o que ocorreu no presente no caso.
Da análise dos autos, verifica-se às fls. 69 que houve retenção na fonte de
tributo devido. O Imposto de Renda Retido na Fonte consiste em uma
obrigação tributária principal em que a pessoa jurídica ou equiparada está
obrigada a reter do beneficiário da renda, o imposto correspondente.
No caso ora em análise temos que: i) trata de tributos sujeitos ao lançamento
por homologação; ii) houve retenção na fonte de tributo devido; iii) a data dos
fatos geradores em debate compreende os anos calendário de 1997 e 1998; iv)
a ciência do contribuinte do auto de infração se deu em 29/04/2003.
Do exposto, tendo em vista que houve retenção na fonte e que esta equipara-
se ao pagamento, deve ser aplicada a regra do artigo 150, §4o, do CTN. Assim,
relativamente ao ano calendário de 1997, decaiu direito do Fisco de constituir
o crédito tributário.
Portanto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.” (grifou-se)
(Processo no 10680.005571/2003-33. Acórdão no 9101-001.853. Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Data de publicação: 23.04.2014))
16. O posicionamento acima não é único. Em outras hipóteses o CARF já se
manifestou que ocorrido o pagamento do imposto – ainda que a menor –o
prazo para o lançamento é contado com base no artigo 150, §4o, do CTN.
Vejamos:
“Ora, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o escoamento do
prazo do art. 150, § 4o, sem manifestação do Fisco, significa a aquiescência
implícita aos valores declarados pelo contribuinte, porque o silêncio, neste
Fl. 2731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

caso, é qualificado pela lei, trazendo efeitos. A única diferença de regime está
consubstanciada na hipótese em que não há pagamento antecipado, que de
acordo com Superior Tribunal de Justiça, se aplicaria, para efeitos de março
inicial do prazo decadencial, o art. 173, I, do Código Tributário Nacional
(regra geral, que deverá ser seguido conforme a interpretação dada pelo STJ),
por força do que dispõe o parágrafo único deste mesmo preceptivo. Exaurido o
prazo, o Fisco não poderá manifestar qualquer intenção de cobrar os valores.
Há, pois, falar-se em decadência nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. Uma vez que ao presente caso houve o pagamento de imposto
antecipado de tributos com o mesmo código, tal como se depreende dos
documentos de fls. 115. Em suma, no meu entendimento cabe considerar o
lançamento do ano de 2003 e 2004 como decadentes.” (grifou-se)
(Processo no 19515.004166/2009-70. Acórdão no 2202-002.492. 2aCâmara. 2a
Turma Ordinária. Data de publicação: 01/11/2013)
17. Diante do todo exposto, resta cristalina a improcedência do posicionamento
da DRJ, devendo ser reformada a decisão e reconhecida a decadência do Fisco
exigir da Recorrente o montante de IRRF remanescente e respectiva multa até o
mês de março de 2009, relativamente aos valores identificados nos Anexos VII
a XII (diretores) e dos Anexos XIII a XVI (empregados), todos devidamente
individualizadas suas respectivas naturezas.
III.B. INAPLICABILIDADE DO IRRF A 35% - IDENTIFICAÇÃO DOS
DIRETORES (VEÍCULOS E TREINAMENTO)
18. De acordo com o entendimento da Delegacia de Julgamento, o fato de
terem sido identificados os usuários beneficiários dos veículos e dos cursos
educacionais não implicaria afastamento da exigência do IRRF à alíquota de
35%.
19. Citado entendimento, porém, não merece guarida e deve ser reformado,
uma vez que o Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos, era expresso quanto a necessária falta de
identificação do beneficiário com hipótese para a aplicação desta hipótese
tributária. Vejamos.
20. Como expressamente contido às fls. 129 dos autos, a Autoridade Fiscal
fundamentou o lançamento com base no artigo 622, do Decreto no 3.000/99,
vigente à época dos fatos. Neste sentido é o excerto abaixo (fls. 129).
Fl. 2732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

21. Citado artigo 622 previa, em seu parágrafo único, que a falta de
identificação do beneficiário E a não incorporação ao salário, implicaria
tributação nos termos do artigo 675. Vejamos o teor do citado dispositivo:
“Parágrafo único. A falta de identificação do beneficiário da despesa e a não
incorporação das vantagens aos respectivos salários dos beneficiários,
implicará a tributação na forma do art. 675.”
22. Por sua vez, o citado artigo 675 ratificava como condição para aplicação
da alíquota de 35% a ocorrência conjunta de 2 (dois) fatos, a saber: (i) a não
identificação do beneficiário E (ii) sua não incorporação ao salário.
23. Em resumo, nos termos dos artigos 622 e 675 do RIR/99, somente estaria
sujeita à esta hipótese de IRRF à 35% na seguinte hipótese cumulativamente:
(i) não identificado o beneficiário E (ii) não fosse incluído em sua
remuneração.
24. Porém, no caso em questão, a própria Autoridade Fiscal reconheceu a
identificação dos diretores beneficiários. [...]
25. Assim, como houve a identificação do beneficiário, resta evidente que não
restou configurado um dos necessários requisitos previstos no artigo 675 do
RIR/99, motivo pelo qual deve ser reformado o Acórdão recorrido.

26. Este Conselho Administrativo, inclusive, já se posicionou no mesmo sentido
dos argumentos acima quando do Acórdão no 196-00030, no qual restou
consignado que a alíquota de 35% deve ser aplicada nas hipóteses em que não
há efetiva identificação do beneficiário, posto que nestes casos o Fisco resta
Fl. 2733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

impossibilitado de exigir do beneficiário o tributo relativo ao benefício
auferido. Vejamos: [...]
27. Do todo exposto, portanto, novamente se conclui que, ao detalhar a
aplicação sistemática dos artigos 61, da Lei no 8.891/95 e do parágrafo 74, §2o
da Lei no 8.383/91, o Regulamento do Imposto de Renda (decreto no 3.000/1999
– RIR/99), vigente à época dos fatos, previu em seus artigos 622 e 675 que
citada alíquota de 35% somente seria possível (i) SE não fosse identificado o
beneficiário E (ii) SE não fosse incluído em sua remuneração. E como no caso
a própria Autoridade Fiscal atesta que houve a identificação dos beneficiários
(fls. 128 in fine e fls. 129), resta demonstrada a impossibilidade da exigência
do IRRF a citada alíquota e as penalidades a ela vinculadas.
III.B.1 INAPLICABILIDADE DO IRRF A 35% - PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO CONTRIBUINTE
28. Conforme demonstrado acima, os artigos 622 e 678 do RIR/99, vigentes à
época, eram claros no sentido de que o IRRF incidiria à 35% somente (i) SE
não fosse identificado o beneficiário E (ii) SE não fosse incluído em sua
remuneração.
29. A Delegacia de Julgamento, porém, conferiu outra interpretação aos dos
artigos 61, da Lei no 8.891/95 e 74, §2o, da Lei no 8.383/91, que fundamentam
os dispositivos do RIR/99 acima citados.
30. Em razão do acima, verifica-se que, no mínimo, há dúvida quanto à
interpretação da norma: se prevalece o entendimento expresso no RIR, ou
aquele conferido pela Delegacia.
31. Pois bem. Nos termos do artigo 112, inciso II, do Código Tributário
Nacional, a lei tributária que define infrações, ou lhe comine penalidades, será
interpretada de maneira mais favorável ao acusado. Trata-se da normatização
do princípio do in dúbio pro contribuinte, nos casos em que houver dúvida
quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato imputado ao
contribuinte.
32. Ou seja, apesar da interpretação conferida pela Delegacia de Julgamento,
é fato que os artigos 622 e 678 do RIR/99 eram claros no sentido de prever a
incidência do IRRF a 35% somente na concomitância da não identificação do
benefício e não inclusão em sua remuneração.
33. Consequentemente, face à dúvida quanto à aplicação dos dispositivos aqui
citados, e em conformidade com o princípio do in dúbio pro contribuinte,
requer-se seja desde logo afastada a a exigência do IRRF a 35%.
Fl. 2734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Fl. 2743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

[...]
Em seguida, os itens III.F.2. Prova do Erro da Fiscalização – Cálculo de IRRF
sobre PLR conjuntamente com os salários, III.F.3. Prova do Erro da Fiscalização – Cálculo de
IRRF dos Salários em conjunto com Participação nos Resultados e Férias, III.G. Da Reforma
quanto ao Indeferimento da Diligência e III.H. Da não aplicação da Multa Isolada nos itens
“III.E e III.F”.
É o relatório do essencial.

Fl. 2744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da decadência
Conforme relatoriado, entende a Recorrente que, uma vez havendo pagamento do
IRRF o prazo decadencial seria aquele estabelecido no §4o do art.150 do CTN e não o inciso I do
art.173, como defendeu a decisão recorrida.
A que IRRF se refere a Recorrente? Certamente ao imposto de renda retido na
fonte pela remuneração regular de seus administradores, e não à remuneração indireta de que
estamos tratando aqui nos autos, ou seja, sobre esta última não houve pagamento antecipado de
imposto.
Como bem destaca Paulo Caliendo, “O pagamento antecipado ocorre no caso
dos tributos em que há o lançamento por homologação. Recorde-se que o lançamento por
homologação é aquele em que há o pagamento antecipado, ou seja, prévio à fiscalização da
autoridade administrativa. Este pagamento extingue o crédito tributário quando realizado nos
termos do disposto no art.150 e seus §§1o a 4o. (Curso de Direito Tributário, 2017, pag.686).
Grifo do Relator.
Notório que não houve nenhum pagamento de imposto, legalmente previsto,
incidente sobre remuneração indireta (fringe benefits) dos administradores e/ou empregados da
Recorrente.
A inexistência de pagamento desta natureza significa reconhecer que não houve
nenhuma conduta da Recorrente/Contribuinte que permitisse ao Fisco realizar o seu trabalho
institucional, afinal a Fazenda Nacional não detinha nenhum elemento indicativo de pagamento
de imposto sobre remuneração indireta.
Esta hipótese de incidência tributária mereceu, inclusive, uma distinção para o
recolhimento do imposto na fonte, tendo-lhe sido atribuído um código DARF de no 2063,
específico para a Tributação exclusiva sobre remuneração indireta (fringe benefits) paga a
administradores e empregados (Códigos SIEF Receita).
Em julgado deste Colegiado, trazido pela própria Recorrente, podemos apontar a
semelhança com o aqui se mostrou:
16. O posicionamento acima não é único. Em outras hipóteses o CARF já se
manifestou que ocorrido o pagamento do imposto – ainda que a menor –o
prazo para o lançamento é contado com base no artigo 150, §4o, do CTN.
Vejamos:
Fl. 2745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

“Ora, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o escoamento do
prazo do art. 150, § 4o, sem manifestação do Fisco, significa a aquiescência
implícita aos valores declarados pelo contribuinte, porque o silêncio, neste
caso, é qualificado pela lei, trazendo efeitos. A única diferença de regime está
consubstanciada na hipótese em que não há pagamento antecipado, que de
acordo com Superior Tribunal de Justiça, se aplicaria, para efeitos de março
inicial do prazo decadencial, o art. 173, I, do Código Tributário Nacional
(regra geral, que deverá ser seguido conforme a interpretação dada pelo STJ),
por força do que dispõe o parágrafo único deste mesmo preceptivo. Exaurido o
prazo, o Fisco não poderá manifestar qualquer intenção de cobrar os valores.
Há, pois, falar-se em decadência nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. Uma vez que ao presente caso houve o pagamento de imposto
antecipado de tributos com o mesmo código, tal como se depreende dos
documentos de fls. 115. Em suma, no meu entendimento cabe considerar o
lançamento do ano de 2003 e 2004 como decadentes.” (grifou-se)
(Processo no 19515.004166/2009-70. Acórdão no 2202-002.492. 2aCâmara. 2a
Turma Ordinária. Data de publicação: 01/11/2013)
Por fim, a menção feita pela decisão recorrida à Sumula CARF no 114 foi em
outro sentido e não naquele que lhe atribuiu a Recorrente.
Eis o que apontado na decisão recorrida:
A partir de tais dados, a autuada alega que os valores referentes às
competências 01/2009 a 03/2009 foram extintos pela decadência, pois o caso
está sujeito à contagem do quinquênio decadencial a partir da ocorrência do
fato gerador, nos moldes estabelecidos no § 4o do artigo 150 do CTN, já que
preenchidas as condições legais para adoção desse critério, quais sejam: trata-
se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, em relação ao qual
houve a antecipação do pagamento (caracterizado pela retenção e
recolhimento de outros valores pagos nessas competências).
Contudo, razão não lhe assiste, pois o presente caso trata de verbas apuradas
pela fiscalização como remuneração indireta paga aos diretores da empresa e
também a seus empregados. Tendo a autuada dado tratamento diverso a tais
valores, não considerando-s pagamentos sujeitos à retenção na fonte, não há
que se falar na atribuição legal ao sujeito passivo do dever de apurar e pagar o
IRRF devido, antes de qualquer procedimento de ofício, existindo sim, o
devedor da fiscalização efetuar o lançamento de ofício.
Entendimento na mesma linha, resultou na Súmula CARF 114 (Vinculante no
âmbito da Administração Tributária Federal por força da Portaria 129/2019,
do Ministro de Estado da Economia), que trata da regra de contagem do prazo
decadencial a ser observada nos casos de pagamentos sem identificação do
beneficiário ou sem a comprovação da operação ou da causa:
[...] [Grifo do Relator CARF]
Ante o exposto, não merece reparos a decisão recorrida e partilho de sua decisão:
A respeito, a regra positivada no analisado artigo 173, I do CTN, importa na
contagem do quinquênio decadencial a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, de modo que
Fl. 2746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

mesmo a competência mais antiga objeto do presente processo – 01/2009 – não
resta alcançada pela decadência, pois, sendo passível de lançamento ainda no
exercício 2009, tem a contagem do prazo decadencial a partir de 01/01/2010.
Esvaindo-se o quinquênio em 31/12/2014 e, tendo sido o lançamento efetuado
antes disso (em 14/04/2014), não há que se falar na ocorrência de decadência
parcial, tanto no que se refere à remuneração indireta dos diretores da
empresa (referente ao IRRF lançado) quanto à remuneração indireta dos
empregados (referente à multa regulamentar).
De se rejeitar a preliminar de decadência.
Do Mérito
Da Remuneração Indireta paga a Administradores
Conforme relatoriado, de início a Recorrente protesta pela impropriedade da
legislação citada pela autoridade fiscal em sua autuação, sob o fundamento de que os artigos 622
e 675 do RIR/99 mencionados no Auto de Infração seriam inadequados ao caso.
Assim não vejo, a Recorrente fez uma leitura isolada ou uma apressada
interpretação dos textos legais citados na autuação.
Eis a conclusão da Recorrente:
27. Do todo exposto, portanto, novamente se conclui que, ao detalhar a
aplicação sistemática dos artigos 61, da Lei no 8.891/95 e do parágrafo 74, §2o
da Lei no 8.383/91, o Regulamento do Imposto de Renda (decreto no 3.000/1999
– RIR/99), vigente à época dos fatos, previu em seus artigos 622 e 675 que
citada alíquota de 35% somente seria possível (i) SE não fosse identificado o
beneficiário E (ii) SE não fosse incluído em sua remuneração. E como no caso
a própria Autoridade Fiscal atesta que houve a identificação dos beneficiários
(fls. 128 in fine e fls. 129), resta demonstrada a impossibilidade da exigência
do IRRF a citada alíquota e as penalidades a ela vinculadas.
Bem, de se reproduzir os mencionados artigos 622 e 675 do RIR/99:
Fl. 2747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Parágrafo único. A falta de identificação do beneficiário da despesa e a não
incorporação das vantagens aos respectivos salários dos beneficiários
implicará a tributação na forma do art.675.
Art.675 do RIR/99:
Art.675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que
se refere o art.622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários,
implicará a tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de
trinta e cinco por cento (Lei no 8.383, de 1991, art.74, §2o, e Lei no 8.981, de
1995, art.61, §1o).
§1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art.61, §3o).
§2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art.61, §2o).
Conclui a Recorrente que, uma vez que os beneficiários estariam identificados,
não caberia a tributação de imposto de renda na fonte, conforme estabelece o artigo supra.
Esta dedução é apressada, pois a Recorrente faz uma leitura destes dispositivos de
maneira isolada, sem se ater aos enunciados dos textos legais que dão suporte aos pertinentes
artigos do regulamento, supra citados.
Fl. 2748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

A base legal do art.675 é o §2o do art.74 da Lei no 8.383, de 1991 e o art.61, §1o
da Lei no 8.981, de 1995, mencionados no Auto de Infração e transcritos no Termo de
Verificação Fiscal:
Lei no 8.383. de 1991:
Art.74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I – a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel, quando for o
caso, os respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até
a data do balanço:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e
seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica;
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoas dentre as referidas na alínea
precedente;
II – as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa e
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou
através da contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo
beneficiário fora do estabelecimento da empresa;
[...]
§1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos
respectivos salários os valores a elas correspondentes.
§2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos
respectivos valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por
cento. [grifos nossos]
[obs: A alíquota acima passou 35%, conforme previsto no art.61 da Lei
8.981/95]

Lei no 8.981. de 1995:

Art.61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
específicas.
§1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o §2o do art.74 da Lei no 8.383, de 1991.
Fl. 2749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

O comando legal é simples: não basta apenas a identificação dos beneficiários,
mas deve-se adicionar os valores aos salários dos beneficiários, o que não foi feito conforme
apontado no TVF e, assim, cabível o imposto de renda na fonte, tributação exclusiva.
Relembrando lições de Hiromi Higushi in Imposto de Renda das Empresas,
edição de 2017, acerca das remunerações indiretas:
As remunerações indiretas pagas a beneficiários identificados são dedutíveis na
pessoa jurídica, ainda que o imposto de renda na fonte tenha sido pago como
exclusivo mediante aplicação da alíquota de 35% sobre o rendimento
reajustado.
A dedutibilidade dos benefícios indiretos não está vinculada à forma de
retenção do imposto, isto é, se como antecipação ou como exclusivo na fonte. A
inobservância da identificação dos beneficiários ou a falta de adição dos
valores aos salários ou remunerações determina a retenção do imposto como
exclusivo na fonte. A inobservância é de uma ou outra condição, mas não são
cumulativas. Com isso, se o beneficiário foi identificado mas os benefícios não
foram adicionados às remunerações, o imposto é exclusivo na fonte mas as
despesas são dedutíveis.
Em não havendo qualquer dúvida nos dispositivos legais e a hipótese de
incidência tributária que desejam alcançar, não há de se fazer uso do disposto no inciso II do
art.112 do CTN, como cogitado pela Recorrente em item III.B.1.
Da alegada ausência de provas
A Recorrente alega (item III.c), em essência, que a Fiscalização não teria carreado
aos autos as provas de dispensabilidade dos veículos utilizados pelos seus diretores.
Em suas palavras:
44. Ocorre que diferentemente da Recorrente, que expressamente informou que
os veículos são empregados pelos diretores nas atividades que lhes incumbem,
a Ilma. Fiscalização em momento algum apresentou dados ou mesmo
considerações de modo a demonstrar, ainda que superficialmente, a
dispensabilidade dos veículos. E conforme posicionamento do Conselho de
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), compete à Fiscalização a prova
acerca da dispensabilidade dos veículos. Vejamos:
a) SALÁRIO-UTILIDADE. VEÍCULO FORNECIDO PELA EMPRESA.
NECESSIDADE DE PROVAR A DISPENSABILIDADE PARA O TRABALHO.
Veículo fornecido pela empresa ao empregado ou ao contribuinte individual,
quando dispensáveis para a realização do trabalho, têm natureza de salário
utilidade, compõem a remuneração e estão no campo da incidência da
contribuição previdenciária, seja a incidente sobre a remuneração dos
empregados ou aquela incidente sobre a remuneração dos contribuintes
individuais. Cabe ao fisco demonstrar a dispensabilidade do veículo. Ausente a
prova da dispensabilidade, o lançamento que inclui tal utilidade na base de
cálculo da contribuição não pode prosperar.
Recurso Voluntário Provido.
Fl. 2750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

(Processo no 36624.000742/200720. Acórdão no 2301001.691. 3a Câmara. 1a
Turma Ordinária. Sessão de 20.10.2010)
[...]
45. Conforme se observa, o CARF tem posicionamento firme no sentido de que
compete ao Fisco demonstrar a dispensabilidade dos veículos fornecidos. O
que não ocorreu no caso em tela, uma vez que a Autoridade Fiscal não
apresentou qualquer fato ou documento apto a afastar a afirmação da
Recorrente de que seus veículos são utilizados pelos diretores no
desenvolvimento de atividades em benefício da empresa durante os dias úteis,
motivo pelo qual deve ser afastada a autuação do valor remanescente.
46. Ora, o próprio Fisco, por meio do Parecer Normativo COSIT 11/92, admite
que em determinadas situações os veículos podem ter uma utilização mista, isto
é, ser utilizado tanto para a consecução das atividades laborais de seu usuário
em prol da empresa titular do bem, como para fins privados deste usuário, fora
de seu horário de trabalho. Neste sentido são os itens 16 e 17, de citado
Parecer Normativo.
“16. Na hipótese de o veículo caracterizar-se como de utilização mista, isto é,
servir na atividade operacional da pessoa jurídica e, ademais, no uso
particular do administrador, diretor, gerente ou assessor, as despesas a ele
relativas, obviamente, não poderão ser consideradas operacionais e dedutíveis
em sua totalidade, devendo a parcela correspondente à utilização extra-
operacional do mencionado veículo ser incorporada à remuneração do
beneficiário.
17. Na impossibilidade de se quantificar o tempo efetivamente gasto pela
utilização extra-operacional do veículo pelo beneficiário, é admissível que a
pessoa jurídica adote o critério de proporcionalizar e ratear os custos e
encargos em foco, em função dos dias úteis e não úteis cobertos pela utilização
do veículo." (grifamos)
47. Conforme se observa do Parecer Normativo acima exposto, o Fisco
reconhece a possibilidade de se proporcionalizar e ratear os custos e encargos
relativos aos veículos de modo a considerar como remuneração do usuário tão
somente os montantes relativos aos dias não úteis.
48. Assim, considerando o Parecer Normativo COSIT no 11/92, em
complemento ao fato de que não fora minimamente demonstrado pelo Fisco que
os veículos da Recorrente são dispensáveis às funções desenvolvidas pelos seus
diretores à época dos fatos, deve ser julgado improcedente o remanescente do
Auto de Infração.

Da Fiscalização e autuação
Por meio do Termo de Intimação Fiscal (fls.59) a Contribuinte foi intimada, em
18/11/2013, a apresentar, dentre outros documentos, aqueles que deram origem ao registro de
despesas a título de Contraprestação de Arrendamento Mercantil, ocasião em que foram
apresentados os respectivos contratos.
Fl. 2751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Por meio de outro Termo de Intimação Fiscal (fls.60) a Contribuinte foi
intimada, em 03/12/2013, para:

Em consulta ao TVF, tem-se o que a auditoria fiscal considerou para a autuação a
título de remuneração indireta:

Fl. 2752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Depreende-se do acima explicado no TVF, que a autoridade fiscal concluiu que os
veículos eram de uso exclusivo e único dos diretores da Recorrente em face de que os diretores
eram os usuários e assim constavam nos contratos de arrendamento.
Em resposta à mencionada intimação fiscal, a qual consta na impugnação, eis a
resposta da Recorrente, então comentada pela decisão de piso:
Reproduzo o que constou na decisão recorrida:
Conforme fl. 60, durante o procedimento fiscal, a autuada foi intimada a:
“Informar se os veículos fornecidos aos membros da diretoria e objeto de
despesas com arrendamento mercantil são para uso única e exclusivamente em
assuntos de interesse da empresa e somente nos dias considerados “úteis”.”
Fl. 2753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

A resposta veio à fl. 281:
“Em atenção ao quanto solicitado, a Peticionária informa que os veículos são
também utilizados nos dias úteis, para uso dos membros da diretoria em
assuntos de interesse da empresa.”
Posteriormente, na impugnação, a autuada alegou que os veículos eram
utilizados pelos beneficiários para o comparecimento em reuniões e
assembleias, o que não pode ser considerada atividade que justifique o
fornecimento de veículos aos diretores, pelo que já foi dito em relação a se
tratar de meros deslocamentos ordinários ao local de trabalho.
De igual maneira, afirmar que os veículos permitiam que os diretores
participassem “de visitas técnicas aos prestadores de serviço da empresa,
responsáveis muitas vezes por atividades de vital importância da empresa, tal
como ocorre com as processadoras dos dados responsáveis pelas maquinetas
existentes nos estabelecimentos comerciais” (impugnação fls. 160) não
representa argumento suficiente para se acolher a tese de que os veículos eram
fornecidos para o trabalho.
Tal colocação formulada pela autuada é por demais genérica e não apresenta
qualquer elemento qualitativo ou quantitativo que possa ser utilizado na
aferição da necessidade desses veículos para a prestação do trabalho.
Nesse sentido, não indica a frequência da utilização dos veículos nas supostas
atividades dos diretores, nem vem acompanhada de qualquer elemento
comprobatório, das situações nas quais eram utilizados referidos veículos.
Eventualmente, a utilização desses veículos em algum deslocamento
relacionado às atividades da empresa, não seria suficiente para caracterizá-los
como instrumentos necessários ao trabalho.
[...]
Conforme relatoriado, a Recorrente reitera que a autoridade fiscal não teria provas
da dispensabilidade dos veículos, o que não concordo.
A Fiscalização fez o que devia: intimou a Contribuinte a informar a utilização dos
veículos no interesse da empresa e esta informou que também eram utilizados em dias úteis.
Notório que os veículos eram de uso em dias não úteis, tanto que a Recorrente
informou, na impugnação, que “houve o pagamento do imposto relativo a utilização nos dias
não-úteis.”
Algumas explicações adicionais dadas pela Recorrente vamos encontrar na
decisão recorrida, conforme reproduzido acima e que, entretanto, nada provam acerca da
exclusividade da utilização dos veículos em prol dos interesses da empresa.
Em sede recursal a Recorrente nada trouxe também que demonstrasse a utilização
dos veículos em atividades da empresa, apenas trata de acusar a Fiscalização de que esta não
teria provado a dispensabilidade dos veículos fornecidos aos diretores.
Ora, os contratos de arrendamento dos veículos eram destinados aos diretores
(usuários) e mesmo assim a Fiscalização oportunizou à Recorrente a apresentação de
Fl. 2754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

documentos que atestassem de maneira inequívoca que, de fato, os veículos eram fundamentais
para o exercício das atividades dos seus diretores.
Ainda, o art.622 do RIR/99, citado no Auto, é claro em seus conteúdo, que
reproduzo novamente, em parte:
Art.622. Integrarão a remuneração dos beneficiários (Lei no 8.383, de 1991,
art.74):
I – a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o
caso, os respectivos encargos de depreciação:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e
seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica;
[...]
Parágrafo único. A falta de identificação do beneficiário da despesa e a não
incorporação das vantagens aos respectivos salários dos beneficiários
implicará a tributação na forma do art.675.
Quanto à citação e transcrição (trechos) da Recorrente ao Parecer Normativo
COSIT 11/92, de se dizer apenas que, apesar de não causar qualquer dano ao presente
lançamento, sua edição é de 1992 e sua leitura fica um pouco prejudicada em relação ao caso ora
visto, que contempla textos legais editados em 1995, além do RIR, de 1999.
Neste item do lançamento, nego provimento ao recurso.

Remuneração Indireta: Auxílio Educacional

Ainda, segundo o TVF, o Diretor Newton Neiva Junior teria feito um curso,
custeado pela Recorrente, no programa CEP – Custom Eecutive Program conforme nota fiscal
n. 000473, de emissão do Centro de Comunicação em Negócios Ltda. datada de 26/11/2009,
registrado na conta contábil 3201030103 – Auxílio Educacional Idiomas. A verba pertinente foi
considerada como remuneração indireta e objeto da presente tributação:
Fl. 2755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Os argumentos trazidos no recurso voluntário (item III.d. Da Improcedência da
Autuação - Auxílio Educacional ao Sr. Newton Neiva Junior e item III.E. Da Improcedência da
Autuação - Natureza Não Remuneratória do Auxílio Educacional) quanto a esta abordagem
fiscal são os mesmos que foram consignados na Impugnação (item V.B. Do Auxílio Educacional
ao Sr. Newton Neiva Junior e item V.C. Da Natureza Não Remuneratória do Auxílio
Educacional e Ajuda de Custo aos Empregados) e levados à apreciação para a decisão de 1a
instância, que assim se pronunciou:
Fl. 2756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Ainda em relação aos pagamentos efetuados aos diretores da empresa, a
fiscalização verificou o curso pago a Newton Neiva Júnior, no valor de R$
42.000,00, referente à Nota Fiscal 0473, emitida pelo Centro de Comunicação
em Negócios Ltda., conforme registro em 30/11/2009, na conta contábil
“3201030103 – Aux. Educ. Idiomas".
A autuada alegou que o artigo 74 da Lei 8.383/91 sequer prevê o tratamento
tributário relativamente às despesas com educação de diretores e que o gasto
correspondente sequer transitou pela conta do Sr. Newton, sendo pago
diretamente à prestadora do serviço educacional, de modo que não existiu
disponibilidade econômica e jurídica, necessária à caracterização da “renda”,
nos termos do artigo 43 do CTN.
Equivoca-se a autuada.
Como se pode observar do já transcrito artigo 74 da Lei 8.383/91, o salário dos
administradores integra sua remuneração e está sujeito à retenção na fonte do
Imposto sobre a Renda na alíquota de 35%, sendo certo que este salário pode
se referir ao pagamento in pecúnia, bem como, ser representado por qualquer
benefício fornecido pela empresa, aí se enquadrando o pagamento de cursos a
seu diretor.
Observe-se que o texto legal fala em benefícios e vantagens “pagos diretamente
ou através da contratação de terceiros", não se podendo acolher a alegação de
que, uma vez tendo sido o curso pago diretamente pela autuada à prestadora de
serviço educacional, não haveria a disponibilidade econômica e jurídica
necessária à caracterização da renda.
Ainda que não houvesse expressa disposição legal no sentido de que a
remuneração contempla pagamentos efetuados mediante contratação de
terceiros, essa seria a única conclusão possível a respeito de situações como o
curso contratado em benefício do diretor da empresa e pago diretamente à
instituição de ensino.
Entender de maneira contrária - no sentido de que nesse caso não haveria
disponibilidade econômica e jurídica – implicaria considerar todo e qualquer
benefício ou vantagem oferecido ao diretor da empresa, pago diretamente por
esta, como excluído do conceito de “renda”, abrindo-se um infinito leque de
situações, para exclusão de qualquer gasto desse diretor, sempre que pago
diretamente pela empresa. A hipótese é absurda e certamente conflitante com o
que se pode entender como “renda”, a teor do que dispõe o artigo 43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Ademais, a alegação de que o curso em questão teve como objetivo a
qualificação profissional do diretor destinatário não se sustenta com o
conteúdo dos autos.
Fl. 2757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

A respeito, o único elemento apresentado pela autuada, na impugnação, é o
documento de fls. 296/300, intitulado "Política de Treinamento e
Desenvolvimento", que estabelece diretrizes genéricas.
Assim, referido documento não traz elementos referentes ao caso concreto, que
possibilitem avaliar se o curso em questão tinha como objetivo a capacitação e
qualificação de seu beneficiário em relação às atividades desenvolvidas pelas
empresa, deixando a autuada, mais uma vez, de suportar o ônus que lhe
competia.
Desta maneira, nada a ser reparado quanto a este item.
Inicialmente, de se ressaltar que não vislumbro nos autos, aí incluído o TVF, a
razão da inclusão desta verba como de remuneração indireta, além de que não vejo como incluir
tal gasto em algum dispositivo elencado no art.74 da Lei no 8.383/91 (base legal do art.358 e
art.622 do RIR/99).
Ainda, quem se encarregou de esmiuçar a tributação fiscal foi a DRJ, foi quem
procurou justificar que este dispêndio estaria contemplado naquelas situações aventadas pela
legislação como de natureza remuneratória indireta.
Mesmo sob este prisma, assim não entendo.
Salários indiretos, além do já visto anteriormente referente ao leasing de veículos
aos sócios, incluem-se no conceito de remuneração assim consideradas as despesas particulares
dos administradores, diretores, gerentes e seus assessores, nelas incluídas, por exemplo, as
despesas com supermercados e cartões de crédito, pagamento de anuidade de colégios, clubes,
associações, etc.
O curso pago pela Recorrente ao seu Diretor Presidente em nenhum momento
teve a sua importância contestada (inglês técnico) ou que estaria em desacordo com suas funções
dentro da organização, ou que, até mesmo seria uma despesas indedutível.
Neste item, dou provimento ao recurso para afastar da tributação a importância de
R$ 42.000,00, fato gerador em 30 de novembro de 2009, então considerada no Anexo XI.
Item 002 do Auto de Infração
Multa ou Juros Isolados
Falta de Recolhimento dos Juros de Mora
Conforme consta no Auto de Infração de IRRF, ainda se exigiu Juros de Mora
Exigidos Isoladamente, na importância de R$ 17.474,04, os quais foram apurados conforme
demonstrado nos seguintes Anexos:
Anexo XII – Demonstrativo de Multa Isolada de 75% e de Juros de Mora
calculados até a data da entrega da DIRPF 2010, por período, relativos à falta de retenção de
Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos pagos a título de Trabalho Assalariado com a
inclusão das verbas pagas a título de “Ajuda de Custo”
Fl. 2758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Anexo XIII – Demonstrativo de Multa Isolada de 75% e de Juros de Mora
calculados até a data da entrega da DIRPF 2010, por período, relativos à falta de retenção de
Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos pagos a título de Trabalho Assalariado com a
inclusão das verbas pagas a título de “Ajuda de Custo” e “Trein Pos Graduação.”
Anexo XIV – Demonstrativo de Multa Isolada de 75% e de Juros de Mora
calculados até a data da entrega da DIRPF 2010, por período, relativos à falta de retenção de
Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos pagos a título de Trabalho Assalariado com a
inclusão das verbas pagas como “Trein Pos Graduação.”
Anexo XV – Demonstrativo de Multa Isolada de 75% e de Juros de Mora
calculados até a data da entrega da DIRPF 2010, por período, relativos à falta de retenção de
Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos pagos a título de Trabalho Assalariado com a
inclusão das verbas pagas como “Aux. Educ. Idiomas.”
Anexo XVI – Demonstrativo de Multa Isolada de 75% e de Juros de Mora
calculados até a data da entrega da DIRPF 2010, por período, relativos à falta de retenção de
Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos pagos a título de Trabalho Assalariado em Folha
de Pagamento.

Destes Anexos, tem-se os totais de multa isolada de 75% e juros isolados, valores
em reais (R$):

ANEXO
MULTA
ISOLADA
JUROS
ISOLADOS
ANEXO XII
55.577,80 5.008,16
ANEXO XIII
1.492,86 55,86
ANEXO XIV
10.863,65 757,05
ANEXO XV
374,27 36,23
ANEXO XVI
119.422,82 11.616,74
AUTO - IRRF
-
17.474,04
AUTO – OUTRAS MULTAS
187.731,40
-

Fl. 2759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Nos Anexos XII a XV, encontram-se as importâncias apuradas pela autoridade
fiscal, a título de Ajuda de Custo (Anexo XII), Treinamento Pós Graduação (Anexo III e XIV) e
Aux. Educ. Idiomas (Anexo XV).
No recurso voluntário, as alegações trazidas no item III.E. Da Improcedência da
Autuação – Natureza Não Remuneratória dos Auxílio Educacional repetem as mesmas
apresentadas na Impugnação em seu item V.C. Da Natureza Não Remuneratória do Auxílio
Educacional e Ajuda de Custo aos Empregados.
A decisão de piso já se encarregou do debate e a adoto como razão de decidir, a
sua decisão pelos seus próprios fundamentos:
Pagamentos a empregados:
A fiscalização apurou a falta da retenção do Imposto sobre a Renda incidente
sobre valores pagos a empregados, referentes à ajuda de custo, treinamento
pós graduação MBA e auxílio educacional – idiomas, pagos de forma
habitual, além de diferenças nos valores constantes em folha de pagamento e
informados em DIRF. Foi aplicado sobre tais valores a multa regulamentar
prevista no artigo 9o da Lei 10.426/2002, com a redação dada pelo artigo 16 da
Lei 11.488/2007, bem como, juros de mora exigidos isoladamente.
A autuada alega que o auxílio educacional, os valores referentes a cursos e a
ajuda de custo não decorrem do trabalho prestado e não configuram acréscimo
patrimonial, destinando-se ao ressarcimento de gastos.
Razão não lhe assiste.
A respeito, o artigo 38 do RIR/99, então vigente, dispõe que:
“Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.”
O artigo 624 do mesmo regulamento esclarece que:
“Art. 624. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma
do art. 620, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas físicas
ou jurídicas.
No caso em questão, a fiscalização efetuou a discriminação desses valores nas
planilhas denominadas Anexo XII (fls. 99/103), Anexo XIII (fls. 104), Anexo
XIV (fls.105) e Anexo XV (fls. 106).
Foram disponibilizadas à autuada, portanto, informações suficientes para que
pudesse identificar todos os valores considerados pela fiscalização com ampla
possibilidade para questioná-los, o que deveria ser feito mediante a
apresentação de elementos de prova capazes de demonstrar que tais
pagamentos não se referiam à remuneração dos empregados.
Porém, a autuada - afirmando que o ressarcimento de gastos estava em
conformidade com sua política - trouxe aos autos apenas documentos
Fl. 2760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

genéricos, o já citado "Política de Treinamento e Desenvolvimento” (fls.
296/300), e o “Norma de Home Office” (fls. 301/304), sendo que o primeiro
não vincula os cursos e treinamentos efetivamente oferecidos aos empregados
às atividades da empresa e o segundo não se presta à comprovação de que
houve o ressarcimento das despesas mediante a ajuda de custo.
Especificamente em relação ao documento “Norma de Home Office”, verifica-
se que parte dessa ajuda de custo, referente à aquisição do mobiliário para o
trabalho em casa deveria ser comprovada:
“4.1.7. Para que a CBSS efetue o reembolso da compra dos móveis para o
Home Office, o colaborador deverá enviar, para o aprovador, a Nota Fiscal e
uma foto do mobiliário adquirido. Seguindo os fluxos normais de pagamento, a
nota fiscal deverá ser enviada à matriz com pelo menos vinte (20) dias de
antecedência para operacionalização e aprovação do pagamento;” (fl. 302)
Não foi apresentado qualquer documento nesse sentido.
Já outra parcela da ajuda de custo corresponderia a valores fixos que não
estariam sujeita à comprovação (energia elétrica: R$ 50,00 e água/esgoto R$
30,00), não sendo possível, por tal razão, serem considerados ressarcimentos
de gastos.
Invocando novamente a regra processual estabelecida no artigo 373 do Código
de Processo Civil, tem-se que a fiscalização cumpriu a contento o ônus de
demonstrar os pagamentos efetuados, enquanto a autuada, também quanto a
esses fatos, não arcou com o ônus que lhe cabia, no sentido de demonstrar que
os valores pagos a seus empregados não integravam as respectivas
remunerações.
Portanto, neste item nego provimento ao recurso.
Das Diferenças de retenções de imposto na Folha de Pagamentos
No Anexo XVI, o Demonstrativo de Multa Isolada de 75% e de Juros de Mora
calculados até a data da entrega da DIRPF 2010, por período, relativos à falta de retenção de
Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos pagos a título de Trabalho Assalariado em Folha
de Pagamento.
Relembrando o TVF:

Fl. 2761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

As razões de irresignação apresentadas no recurso voluntário Item III.F. Razões
para Reforma do Acórdão – Ausência de Retenção a Menor – Anexo XVI, refletem, em sua
essência, os argumentos demandados na Impugnação, item V.D. Da Não Retenção a Menor
sobre Pagamentos feitos a Empregados.
Acrescenta que tinha apresentado sua folha de pagamentos e que está
apresentando novamente a sua folha (a DRJ teria dito que não tinha apresentado) e deste modo:

As razões de irresignação apresentadas no recurso voluntário Item III.F. Razões
para Reforma do Acórdão – Ausência de Retenção a Menor – Anexo XVI, refletem, em sua
essência, os argumentos demandados na Impugnação, item V.D. Da Não Retenção a Menor
sobre Pagamentos feitos a Empregados.
As razões de irresignação apresentadas no recurso voluntário Item III.F.1. Prova
do Erro da Fiscalização – Cálculo de IRRF sobre salário em Conjunto com as Férias, refletem,
em sua essência, os argumentos demandados na Impugnação, item V.D.1 Da Equivocada
apuração pela Fiscalização de Salário em Conjunto com as Férias.
As razões de irresignação apresentadas no recurso voluntário Item III.F.2. Prova
do Erro da Fiscalização – Cálculo de IRRF sobre PLR Conjuntamente com os salários, refletem,
em sua essência, os argumentos demandados na Impugnação, item V.D.2 Da Equivocada
apuração pela Fiscalização do PLR Conjuntamente com os salários.
As razões de irresignação apresentadas no recurso voluntário Item III.F.3. Prova
do Erro da Fiscalização – Cálculo de IRRF dos salários em conjunto com Participação nos
Resultados e Férias, refletem, em sua essência, os argumentos demandados na Impugnação, item
V.D.3 Da Equivocada apuração pela Fiscalização dos salários em conjunto com Participação nos
Resultados e Férias.
A decisão de piso assim se pronunciou:
A autuada também alega que não existem diferenças de retenções em relação
aos valores declarados na DIRF, acrescentando que as diferenças apuradas
pela fiscalização são resultados do equívoco de se considerar em conjunto com
os salários, em cada mês, os valores que foram pagos aos empregados
referentes à participação em programa de resultados da empresa (PPR) e
férias, verbas que devem ser tratadas separadamente.
A princípio, assiste razão à autuada quanto à forma como devem ser calculadas
as retenções sobre referidos pagamentos. Suas considerações encontram
amparo no ordenamento jurídico vigente.
Fl. 2762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Em relação à participação nos lucros, o § 5o do artigo 3o da Lei 10.010/2001
encontrava-se, à época da ocorrência dos fatos geradores, redigido nos
seguintes termos:
“§ 5o As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do
imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física,
competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo
recolhimento do imposto.”
Quanto ao pagamento das férias, a redação do artigo 625 do RIR/99 possuía o
seguinte teor:
“Art. 625. O cálculo do imposto na fonte relativo a férias de empregados será
efetuado separadamente dos demais rendimentos pagos ao beneficiário, no
mês, com base na tabela progressiva (art.620).”
Contudo, embora a autuada tenha razão quando afirma que tais verbas devem
ser tributadas em separado, não foram demonstradas, concretamente, que os
casos mencionados na impugnação se enquadram nas hipóteses aventadas na
legislação em questão.
Necessário, mais uma vez, recorrer à regra estabelecida no artigo 373 do
Código de Processo Civil, para verificar que a fiscalização demonstrou os
pagamentos efetuados e que os valores retidos na fonte são inferiores ao
montante devido. Nesse sentido, a planilha de fls. 107/111, elaborada pela
fiscalização, discrimina todos os valores a menor e sequer foi questionada.
A autuada, por sua vez, nada apresentou em relação à sua alegação de que
parte dos valores se refere a férias e participação nos lucros, apenas
compilando os dados da planilha elaborada pela fiscalização em nova planilha
que foi apresentada na impugnação (fls.306/310), e que sequer indica o valor
supostamente pago a cada empregado a título de férias ou participação nos
lucros ou resultados.
Assim, não foi apresentada a folha de pagamento ou qualquer outro elemento
capaz de afastar as imputações fiscais, nem mesmo em relação aos casos
exemplificativos que foram citados na impugnação.
Ressalte-se, por oportuno, que as informações apresentadas na DIRF e
constantes no banco de dados institucional, não identificam a que título foram
pagos os valores que serviram de base para as retenções na fonte, de modo que
tal consulta ao sistema informatizado não aponta para o pagamento de férias
ou de participação nos lucros ou resultados nos casos alegados pela autuada.
A seguir, como exemplo, a informação que aparece na DIRF da empregada
Juliana Aparecida Soares, que em janeiro de 2009 recebeu o total de R$
5.714,33. A autuada, às fls. 168, afirmou que parte desse valor refere-se a
férias, contudo, tal informação não pode ser confirmada na DIRF.
Fl. 2763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Portanto, o trabalho fiscal não merece reparo quanto a este item.
[...]
Nos exemplos trazidos no recurso voluntário, a Recorrente demonstra que a
autoridade fiscal considerou, na apuração do imposto a ser retido, remuneração conjunta de
salários, férias ou participações no resultado, quando deveriam, conforme previsto na legislação,
ser consideradas de maneira separada, o que ocasionou as diferenças encontradas.
Neste sentido, selecionou a funcionária Juliana Aparecida Soares e montou um
quadro (abaixo) onde demonstra os cálculos que fez do IRRF onde separou a apuração do
imposto incidente sobre as férias e sobre os salários, cujo total de imposto retido se iguala ao
informado na DIRF (supra).

Alegou que os rendimentos tributáveis na DIRF contemplariam, além do salário,
as férias, o que teria causado o erro na apuração da autoridade fiscal (que considerou pelo total).
No Anexo XVI, base para apuração da multa e juros do imposto então tido como
não retido, constou a tributação (referente ao mês de Janeiro de 2009) sobre rendimentos da
ordem de R$ 5.714,33, não havendo indicação da existência de férias.
No sentido de corroborar o ora anunciado, a Recorrente informa que apresentou a
folha de pagamentos, acostada após o recurso voluntário em DOC.03.
De se ver:
Fl. 2764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Realmente, o salário da funcionária seria de R$ 2.449,00, o que demonstra que a
autoridade fiscal utilizou, também, a remuneração a título de férias, causando a diferença
apontada no Anexo XVI.
Em outro exemplo, menciona o caso da funcionária Ângela Gonçalves Nunes e
montou um quadro (abaixo) onde demonstra os cálculos que fez do IRRF onde separou a
apuração do imposto incidente sobre participações nos resultados e sobre os salários, referente
ao mês de março de 2009:

No Anexo XVI, base para apuração da multa e juros do imposto então tido como
não retido, constou a tributação (referente ao mês de março de 2009) sobre rendimentos da
ordem de R$ 60.091,55 e IRRF de R$ 15.016,91.
No sentido de corroborar o ora anunciado, a Recorrente informa que apresentou a
folha de pagamentos, acostada após o recurso voluntário em DOC.03, onde tem-se:
Fl. 2765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Realmente, o salário da funcionária seria de R$ 11.205,00 e a autoridade fiscal
considerou uma rubrica só da ordem de R$ 60.091,55, pois adicionou em seu cálculo para fins de
apuração do imposto a ser retido, de maneira incorreta, a importância de R$ 48.886,55 a título de
PPR.
Em outro exemplo, selecionou a funcionária Marilza Sales Collado e montou um
quadro (abaixo) onde demonstra os cálculos que fez do IRRF onde separou a apuração do
imposto incidente sobre sua participação no resultado e sobre o salário:
Fl. 2766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Esclarece a Recorrente:

No Anexo XVI, base para apuração da multa e juros do imposto então tido como
não retido, constou a tributação (referente ao mês de março de 2009) sobre rendimentos da
ordem de R$ 77.550,30 e IRRF de R$ 19.077,25.
No sentido de corroborar o ora anunciado, a Recorrente informa que apresentou a
folha de pagamentos, acostada após o recurso voluntário em DOC.03, onde tem-se:

Fl. 2767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

Realmente, o salário da funcionária seria de R$ 10.019,33 e a autoridade fiscal
considerou uma rubrica só da ordem de R$ 77.550,30, pois adicionou em seu cálculo para fins de
apuração do imposto a ser retido, de maneira incorreta, a importância de R$ 53.217,63 a título de
PPR e de férias no montante de R$ 14.313,34.
E assim a Recorrente cita várias outras situações de apuração tais como as vistas
nos exemplos supra.
Segundo o TVF, a autoridade fiscal informou o seguinte:

A folha de pagamento a que se refere a autoridade fiscal não se encontra nos
autos e, ainda, percebe-se que a autoridade fiscal considerou em seu Anexo XVI a remuneração
indicada na DIRF, a qual pode contemplar apenas remuneração de salário ou vários outros tipos
de remuneração (férias, participações no resultado, etc), cuja apuração de imposto a ser retido
deve ser feita de maneira separada, critério legal que não foi observado na elaboração do referido
Anexo.
Ainda, a DRJ não fez o diálogo necessário com a Impugnação, tendo afirmado
que não havia folha de pagamentos a corroborar as alegações, entretanto, a Recorrente afirmara
que já a havia apresentado à Fiscalização:
Fl. 2768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

A Contribuinte havia apresentado também em sua Impugnação planilhas
indicativas de dezenas de funcionários onde teria se notado o equívoco ora mostrado, conforme
Documentos H (IRRF em conjunto com salários e férias), Doc.I (IRRF em conjunto com salário
e participação no resultado) e Doc.K (IRRF em conjunto com salário, participação no resultado e
férias), sem qualquer observação/comentário acerca dos documentos por parte da DRJ.
Enfim, o fato é que os elementos que constam nos autos apontam que a autoridade
fiscal considerou em seu Anexo XVI, coluna RENDIMENTO TRIBUTÁVEL aquela
Fl. 2769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

remuneração informada na DIRF, o que gerou as diferenças apontadas naquele Anexo, conforme
bem acentuou a Recorrente e provado os equívocos apurados quando confrontado com a folha de
pagamento acostada aos autos em Doc.3.
Tenho que o Anexo XVI foi fomentado com dados incorretos, ou seja, o
rendimento tributável indicado contempla outros rendimentos além dos salários, como férias e
participações nos resultados, os quais devem ser separados dos salários para fins de apuração do
imposto a ser retido.
Ainda, a própria autoridade fiscal faz alusão a dados da DIRF, onde ali consta a
remuneração total atribuída ao beneficiário, o que indica com razoável grau de certeza a origem
do equívoco então apontado pela Recorrente.
Eis o TVF:

Neste item, dou provimento ao recurso para cancelar a Multa Isolada na
importância de R$ 119.422,82 e os Juros de Mora Exigidos Isoladamente, na importância de
R$ 11.616,74, então apontados no Anexo XVI – Demonstrativo de Multa Isolada de 75% e de
Juros de Mora calculados até a data da entrega da DIRPF 2010, por período, relativos à falta de
retenção de Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos pagos a título de Trabalho
Assalariado em Folha de Pagamento.

Das demais Multas Isoladas e Juros de Mora Exigidos Isoladamente
As razões de irresignação apresentadas no recurso voluntário Item III.H. Da Não
Aplicação da Multa Isolada Aplicada nos Itens “III.E” e “III.F”, refletem, em sua essência, os
argumentos demandados na Impugnação, item V.F. Da Não Aplicação da Multa Isolada
Aplicada nos Itens “V.C” e “V.D.

A decisão de piso já se manifestou de maneira adequada e de acordo com a
legislação vigente à época dos fatos, portanto a adoto com o razão de decidir:
Multa regulamentar e juros de mora exigidos isoladamente:
Assim, constatada a ausência de retenção na fonte do Imposto sobre a Renda
incidente sobre os valores referentes a pagamentos a empregados, apurados
Fl. 2770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

pela fiscalização, foi efetuado o lançamento da multa isolada e dos juros
isolados, não alcançando, quanto a tais pagamentos, o imposto cuja retenção e
recolhimento deixou de ser antecipado pela fonte pagadora.
Nos termos do artigo 717 do RIR/99 e do Parecer Normativo Cosit 01, de
24/09/2002, a pessoa jurídica é a responsável pela retenção do IRRF quando
do pagamento ao beneficiário:
RIR/99:
“Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no
7.713, de 1988, art. 7o, § 1o).

Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002:
“IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.

No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção
e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa
jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que
o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.

IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora.

Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados
desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido
até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, ou, até a data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a
Fl. 2771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.” (grifou-se)
Portanto, após o prazo legal de entrega da Declaração de Ajuste pelo
beneficiário pessoa física, o valor do imposto de renda não pode mais ser
exigido da fonte pagadora, mas apenas a multa e os juros isolados.
E a exigência da multa encontra amparo legal no artigo 9o da Lei 10.426/2002,
combinado com o art. 44, I da Lei 9.430/96, ambos com a redação dada pela
Lei 11.488/2007:

Lei n°10.426/2002:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for
o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de
falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
Lei n° 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.
O legislador, ao incluir no ordenamento jurídico o artigo 9o da Lei
10.426/2002, buscou justamente alcançar as pessoas jurídicas que, tendo
obrigação legal de reter o imposto e recolhê-los à Fazenda Pública, não o
fizeram, como no presente caso.
Desta maneira, correto aplicar a multa prevista no artigo 9o da Lei
10.426/2002, bem como os juros de mora incidentes sobre a mesma, calculados
até 04/2010 (termo final para que as pessoas físicas beneficiárias dos
pagamentos não submetidos à retenção apresentassem suas declarações de
ajuste anual).

Apenas lembrando que a Multa Isolada e os Juros de Mora Exigidos Isoladamente
lançados e ora mantidos são aqueles valores apurados nos Anexos XII a XV.
Neste item nego provimento ao recurso.
Conclusão
Fl. 2772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-004.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720862/2014-71

É o voto, afastar a arguição de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir de tributação a importância de R$ 42.000,00 considerada no
Anexo XI, competência de novembro de 2009, cancelar a Multa Regulamentar na importância
de R$ 119.422,82 e os Juros de Mora Exigidos Isoladamente, na importância de R$
11.616,74, então apontados no Anexo XVI.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2773
DF CARF MF
Documento nato-digital